Tribunal: TJSP
Processo: 1011944-87.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Não se considera devidamente provada a relação jurídica firmada entre consumidor e concessionária de energia elétrica pela mera juntada de telas sistêmicas aos autos, desacompanhada de cópia da documentação pessoal do contratante,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Não se considera devidamente provada a relação jurídica firmada entre consumidor e concessionária de energia elétrica pela mera juntada de telas sistêmicas aos autos, desacompanhada de cópia da documentação pessoal do contratante, quando há acusação de fraude na contratação. Precedentes. Negativação indevida. Danos morais. Cabimento. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Pedidos acolhidos.
RECURSO PROVIDO.